Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-97.2019.8.11.9005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-97.2019.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LIMEIRA DA SILVA - CPF: 608.202.414-15 (PACIENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUIZ "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIO PARA A SEGREGAÇÃO – ACOLHIDA – PERIGO À ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE DEMONSTRA NOS AUTOS – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Se presentando o réu espontaneamente à autoridade policial e inexistindo outros processos criminais em trâmite em desfavor do paciente esvairam-se os motivos que levaram o magistrado a considerar o réu risco à ordem pública e à instrução criminal, pois não se vislumbra uma periculosidade diferenciada ou exacerbada que pudesse justificar a manutenção da prisão.

Para assegurar o desenvolvimento processual tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

v.v

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANTONIO LIMEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, que nos autos da Ação Penal n. 5779-65.2019.811.0008, Código 155496, o mantem
segregado desde 11/8/2019,
por suposta prática do crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121 § 2°, II c/c Art. 14, Inciso II CP).

Expõem o impetrante que após a instrução processual o paciente acabou sendo pronunciado por suposta tentativa de homicídio da vítima Pedro Henrique Pinho Alencar, sendo na oportunidade
mantida a prisão preventiva anteriormente decretada
.

Enfatiza, o impletrante que na decisão de pronúncia não foram lançados fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, e que este ostenta predicados favoráveis que lhe autorizaria, em tese, a responder o processo em liberdade, já que tem trabalho lícito e residência fixa.

Forte nessas razões, o impetrante requer a restituição do
status libertatis
do paciente, para aguardar o transcurso processual em liberdade ou em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida no id. n. 28738495.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. n. 29171969, relatando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Parecer, pela denegação da ordem – id. n. 31379481.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Consoante relatado, o paciente teve sua prisão preventiva mantida pelo juízo da Vara Criminal, na decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tenteado contra a vítima Pedro Henrique Pinho Alencar.

Na decisão de pronúncia o magistrado argumentou que
subsistiam os requisitos e pressupostos que levaram a decretação da prisão preventiva do pronunciado
naqueles autos, reportantando-se à decisão proferida em audiência de custódia – id. 29171970:

“
5. No caso em enfrentamento ao menos num exame superficial dos autos, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria, isto é, o "fumus comissi delicti", em face aos esclarecimentos dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. 6. Conforme os elementos informativos, o representado estava em divida com a vítima, em virtude do aquisição de alguns móveis domésticos, razão pela qual, após receber cobrança, decidiu agredir a vítima com uma faca, o que resultou, supostamente, em lesão no pulmão da vítima, que está internada no cidade de Cuiabá/MT. 7. Após a tentativa de homicídio, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Paraíba", supostamente, por motivo de torpeza, o representado empreendeu fuga do local. 8. Transcrevo aqui alguns fragmentos das declarações de Loriane Paula de Santana: "[...]
Que Antônio tem um canivete no carro; Que este canivete está sempre na porta do carro, de tamanho grande, com lâmina grande; Que Antônio é uma pessoa que não leva desaforo para casa
[...]"
9.
Com efeito, os depoimentos coligidos nos autos apontam a suposta autoria do representado no crime, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2019.237698, e assentado pelos depoimentos de Loraine Paula de Santana, Carlos José Santos e Maria Luziario de Morais, narrando, inclusive, que após tentar matar o vítima, o representado
empreendeu fuga do local
. 10. Assim, sem mais delongas, acerca da
materialidade e da autoria delitiva,
estas restaram comprovadas, a princípio e em uma análise perfunctória, por meio do boletim de ocorrência n. 2019.237698, declaração das testemunhas e relatório policial. 11. Quanto ao último requisito, qual seja, "periculum in mora libertatis", o
perigo de sua liberdade
representa
ameaça à ordem pública
, como também a
conveniência da instrução

criminal
, vez que este, conforme extrai-se dos autos, aparentemente, apresenta
comportamento agressivo e perigoso
, consoante, inclusive declinado por sua namorada Loriane podendo ainda prejudicar a colheita de provas durante a instrução criminal e/ou voltar a delinquir, sem prejuízo do
registro criminal do crime de ameaça
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, conforme IP n. 47/2019, o que, a princípio,
demonstra que o representado é contumaz na prática delitiva
.” (sic. id. 29171970). (negritei).

Pela decisão vemos que o magistrado para decretar a prisão do paciente pautou pela existência de indícios de
autoria
e
materialidade
delitiva, ainda, no fato do indiciado ter
foragido
do local do crime e ser
contumaz
na prática
delitiva
.

Os indícios de autoria e materialidade se mostram incontestes nos autos à medida que as provas colhidas em sede policial e perante a autoridade judicial serviram de suporte para a pronuncia do paciente por homicídio tentado.

Conquanto, haja evidências de autoria e materialidade do crime, o mesmo não se faz presente em relação aos motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Vejamos.

Sopesou o magistrado o fato do paciente
ter se evadido do local do crime
após desferir a facada na vítima. Entretanto, consta do documento de id. 28643993, que
o paciente se apresentou expontaneamente à autoridade policial
e disse que não o fizera antes com receio das ameaças que estava recebendo dos familiares e amigos da vítima.

Apesar da defesa não ter especificado nos autos quem seriam as pessoas que estavam supostamente ameaçando o réu, consta dos fundamentos da sentença juntada no id. 28643995, que o paciente ao ser ouvido em juízo relatou:

“após o desentendimento, se dirigiu aé seu carro que estava estacionado no local, momento em
que Pedro Henrique, juntamente com outras pessoas, começaram a amassar seu veículo
, razão pela qual teria pego uma faca que estava no carro e desferido-lhe um golpe”.

O laudo pericial constante nos autos digitais (id. 28643990) que apontam os amassados do automóvel no “terço médio da região lateral posterior direita” e “terço médio da porta traseira direita”, figuras que coadunam com a versão acima relatada pelo paciente.

Com relação à
recalcitrância delitiva
apontada pelo magistrado como demonstração da agressividade do paciente, não mais subsiste, explico:

Apontou o magistrado os autos da
Ação Penal n. 4579-23.2019.811.0008, código 1535577,
que ao tempo da prisão o paciente estava respondendo por supostamente ameaçar sua então namorada Loriane Paula de Santana, porém, no dia 18/12/2019, após ser ouvida em audiência de
justificação
(art. 16 da Lei n. 11.340/06) pelo Juiz e Promotor da causa
a vítima Loriane decidiu não representar criminalmente o réu, ora paciente
, sendo o feito extinto sem julgamento do mérito e determinado o arquivamento.

Logo, se apresentando o réu espontaneamente à autoridade policial e inexistindo outro processo criminal em trâmite em desfavor do paciente esvairam-se os motivos que levaram o magistrado a considerar que o réu seria risco à ordem pública e à instrução criminal.

Do mesmo modo, das informações anexadas pela autoridade de origem, não se vislumbra uma periculosidade diferenciada ou exacerbada por parte do ora paciente, que pudesse justificar a manutenção da prisão ou ser tolhida por meio de medidas cautelares.

Nesse sentido, configurada a falta de fundamentação idônea a amparar a decisão objurgada,
deve ser concedida parcialmente a ordem
, diante do evidente constrangimento ilegal.

E nesse ponto trago julgado deste Tribunal:

(STJ) “Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. 2. In casu, não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. A custódia foi mantida com base nas circunstâncias do crime e em juízos de probabilidade acerca da periculosidade do agente. Fez-se simples referência à gravidade genérica do delito de roubo e, em razão de o paciente estar desempregado, ao provável estímulo à reiteração criminosa, fundamentos que se mostram insuficientes. (...)”. (STJ, HC 355.470/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016).

(TJMT) “HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – (...) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PACIENTE 1: (...) PACIENTE 2: SEGREGAÇÃO CAUTELAR EMBASADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATADO DELITO – INSUBSISTÊNCIA – NÃO UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM RELAÇÃO AO PACIENTE (...) Evidencia constrangimento ilegal a decisão que decreta prisão preventiva apenas com menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente e na suposta possibilidade de reiteração delitiva, contudo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa do paciente nem qualquer fato concreto apto a embasar a medida constritiva, violando, assim, o art. 93, IX, da Carta Maior.” (HC 67968/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Portanto, tenho como
necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem
, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente em liberdade:

a)

a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante, devendo o paciente fornecer comprovante de residência e comunicar a autoridade eventual mudança de endereço fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

b)

comparecer até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justividar suas atividades.

c)
o comparecimento a todos os atos judiciais em que sua presença se faça necessária;

d)
a proibição de frequentar bares, shows e locais outros que afrontem a honra e os bons costumes sociais, devendo recolher-se em sua residência até as 20h00, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

e)
a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas;

f)
e fazer uso de monitoramento eletrônico.

Pelo exposto, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM ao paciente
Antonio Limeira da Silva,
para que seja apresentado perante a autoridade judicial e após aceitas as condições fixadas seja expedido o competente alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020